Tribunal: TJMT
Processo: 1026630-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026630-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MARIA EDILENE MATEUS DO NASCIMENTO - CPF: 886.467.853-00 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA BITENCOURT DA SILVA - CPF: 063.170.951-75 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - ROSINEIA BARROS DA SILVA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Servidora pública municipal. Licença-prêmio. Pedido de usufruto imediato após licença-maternidade. Ato administrativo fundado em conveniência e oportunidade. Ausência de probabilidade do direito. Irreversibilidade da medida. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, visando assegurar o usufruto imediato de licença-prêmio por assiduidade, relativa ao período aquisitivo de 2013 a 2018, com início sucessivo ao término da licença-maternidade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de medida liminar, em mandado de segurança, para garantir o usufruto imediato de licença-prêmio por assiduidade, diante da negativa administrativa fundada em critérios de conveniência e oportunidade.

III. Razões de decidir

3.

A licença-prêmio constitui direito funcional incorporado ao patrimônio jurídico do servidor após o cumprimento dos requisitos legais, mas o momento de sua fruição insere-se na esfera de discricionariedade da Administração Pública, que deve observar critérios de conveniência e oportunidade, conforme a supremacia do interesse público.

4.
A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009 e do art. 300 do CPC, requisitos não configurados no caso concreto.

5.
A negativa administrativa baseou-se em fundamentos objetivos — ordem cronológica dos requerimentos e inexistência de substitutos — o que afasta a alegação de arbitrariedade e impede a intervenção judicial.

6.
A invocação genérica de princípios constitucionais, como a proteção integral à criança e à maternidade, não autoriza o afastamento da discricionariedade administrativa legitimamente exercida.

7.
A medida pleiteada possui natureza satisfativa e irreversível, confundindo-se com o mérito do mandado de segurança, o que inviabiliza sua concessão liminar, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992.

8.
A jurisprudência desta Corte e do STJ orienta que medidas de urgência de conteúdo satisfativo contra a Fazenda
Pública devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de ofensa à legalidade e ao devido processo.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 227; Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
ApCiv
n. 1001303-71.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 24.7.2024; TJMT, AI n. 1003422-17.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002352-04.2025.8.11.0050, que indeferiu o pedido
l
iminar para assegurar o usufruto de um período de licença-prêmio por assiduidade, relativo ao período aquisitivo de 2013 a 2018, com início imediato ao término da licença-maternidade, previsto para 09
.
8
.
2025, e consequente afastamento a partir de 11
.
8
.
2025.

Nas razões recursais, a agravante sustenta possuir direito líquido e certo à fruição da licença-prêmio, já reconhecido administrativamente, e que a negativa de usufruto imediato afronta os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

Argumenta que o pedido visa garantir cuidados à filha recém-nascida no período imediatamente posterior à licença-maternidade, ressaltando o perigo de dano e o risco de ineficácia da medida
,

caso
deferida apenas ao final do mandado de segurança. Pugnou antecipação da tutela recursal, visando a imediata fruição de licença prêmio, a partir do dia 11.8.2025 (Id 305544862).

A liminar foi
in
deferida

(Id
305829386
).

O agravado não apresentou contraminuta
(
I
d
318907885
)
.

A Procuradoria de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id
326660354
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na análise da possibilidade de concessão de medida liminar em mandado de segurança para assegurar o usufruto imediato de licença-prêmio por servidor público municipal, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A licença-prêmio constitui direito funcional do servidor público que, uma vez adquirido pelo cumprimento dos requisitos legais, integra seu patrimônio jurídico. Contudo, o momento de sua fruição submete-se à discricionariedade da Administração Pública, que deve observar critérios de conveniência e oportunidade, sempre pautados pela supremacia do interesse público.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça
:

A concessão de licença-prêmio é ato discricionário da Administração Pública, pautado por critérios de conveniência e oportunidade, em observância à supremacia do interesse público.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013037120228110004, Relator:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

A discricionariedade administrativa, todavia, não se confunde com arbitrariedade. Deve ser exercida dentro dos limites legais e constitucionais, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação dos atos administrativos.

A concessão de tutela de urgência, seja em sede de liminar em mandado de segurança ou de antecipação de tutela recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, embora a agravante tenha comprovado ser servidora pública municipal desde 2013 e possuir direito a períodos de licença-prêmio, a probabilidade do direito ao usufruto imediato não se encontra suficientemente demonstrada.

A negativa administrativa
se
baseou

em critérios objetivos, quais sejam, ordem cronológica dos requerimentos e ausência de profissionais substitutos.

Tais fundamentos
se encontram
no âmbito da discricionariedade administrativa legítima, não havendo demonstração de ilegalidade ou abusividade que justifique a intervenção judicial.

A agravante invoc
ou
o artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece a proteção integral à criança, para fundamentar seu pleito. Reconhece-se, indubitavelmente, a importância constitucional da proteção à criança e à família, bem como a relevância do período pós-parto para o desenvolvimento infantil e o bem-estar materno.

Contudo, a mera invocação de princípios constitucionais não é suficiente para afastar a discricionariedade administrativa quando exercida dentro dos parâmetros legais.

A agravante não demonstrou de forma objetiva e concreta situação excepcional que justifique a sobreposição de seu interesse particular ao interesse público na organização dos serviços educacionais municipais.

A medida pleiteada possui inequívoco caráter satisfativo, confundindo substancialmente com o pedido principal do mandado de segurança.

Uma vez concedida e usufruída a licença-prêmio, torna-se impossível, caracterizando a irreversibilidade vedada pelo artigo 1º, § 3º, da Lei n
.
8.437/92, aplicável supletivamente às liminares em mandado de segurança.

A jurisprudência orienta pela interpretação restritiva quanto à concessão de liminar que implique satisfação imediata de direitos funcionais contra a Fazenda Pública, especialmente quando dotada de irreversibilidade
:

A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois
pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora, todavia, o risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. A irreversibilidade dos efeitos da decisão inviabiliza a concessão da tutela provisória, posto que, além da probabilidade do direito e do perigo da demora, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, pois conceder uma tutela provisória irreversível corresponde a conceder ao agravante a própria tutela definitiva, mas sem assegurar ao agravado o devido processo legal, a teor do artigo 300, parágrafo 3º, do CPC. Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual, devendo ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos e o pleno exercício do contraditório.

(TJ-MT -
Agravo de Instrumento
: 10034221720228110000, Relator:
Sebastiao de Arruda Almeida
, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Quanto ao perigo de dano, embora a licença-maternidade da agravante
estivesse
próxima ao término, não há demonstração objetiva de prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida em caráter liminar.

A análise da proporcionalidade deve considerar não apenas o interesse individual da servidora, mas também o interesse público na continuidade e organização dos serviços educacionais.

A Administração Municipal demonstrou preocupação legítima com a ausência de profissionais substitutos e a necessidade de observância da ordem cronológica dos requerimentos, critérios que visam assegurar a isonomia entre os servidores e a adequada prestação do serviço público.

O Município agravado informou nos autos de origem que o indeferimento do pedido de licença-prêmio da servidora se deu com base em critérios objetivos e impessoais, notadamente a ordem cronológica dos requerimentos e a ausência de profissionais substitutos disponíveis, destacando que a medida visa resguardar a continuidade dos serviços educacionais e está em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública.

A
decisão agravada
se
encontra

em consonância com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito ao usufruto imediato da licença-prêmio, aliada ao caráter satisfativo e irreversível da medida pleiteada, justifica a manutenção do indeferimento da liminar.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025